Tribunal: TJBA
Processo: 8017077-36.2021.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8017077-36.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS NETO

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, JANAINA GALVAO NEVES

REU: BAHIA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO
1º, § 2º, I, e § 8º, IV, DA LEI ESTADUAL
N
º 12.636/2013
QUE ALTEROU OS LIMITES ENTRE OS MUNICÍPIOS DE MEDEIROS NETO E CARAVELAS. AUSÊNCIA DE PLEBISCITO POPULAR.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PRECEDENTES DO S
TF
E DESTA CORTE. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com Pedido Liminar proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS NETO
(BA)
, que tem por objeto ver declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 12.636/2013, ênfase em seu art. 1º, § 2º, I e § 8º, IV que alterou os limites entre os Municípios de Medeiros Neto e Caravelas, em violação aos arts. 11 e 54 da Constituição do Estado da Bahia, bem como violação ao art. 18, § 4º da CF/88.

Ab initio
, cumpre-se destacar que em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social, bem como para a segurança jurídica este feito será julgado definitivamente, pelo Tribunal Pleno, conforme faculta o art. 12 da Lei 9.868/98.

No tocante à competência, a Constituição do Estado da Bahia, em seu art. 123, I, “d”, estabelece que o Tribunal de Justiça é competente para julgar Ação Declaratória de Inconstitucionalidade da lei estadual.

Da análise dos autos verifica-se que
a controvérsia tratada na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade se refere a
alteração dos limites territoriais entre os Municípios de Medeiros Neto e Caravelas, sem, contudo, observar o procedimento de criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios, estabelecido nas Constituições Federal e Estadual, que exigem a consulta prévia dos interessados, através de plebiscito.

A parte autora suscitou a
inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 12.636/2013, ênfase em seu art. 1º, § 2º, I, e § 8º, IV, que alterou os limites entre os Municípios de Medeiros Neto e Caravelas.

Observa-se que
o Procurador-Geral do Estado da Bahia confirma que não houvera realização de plebiscito, etapa consultiva popular prévia e indispensável à regularidade do processo legislativo, conforme determinam as normas constitucionais aqui destacadas.
(ID 17823651).

Sabe-se que o Município é regido por Lei Orgânica que observará os princípios estabelecidos na
CF
/88 e na Constituição do Estado da Bahia, consoante preceitua o art. 29 desta. É o chamado princípio da simetria ou paralelismo das normas. Os entes possuem autonomia, entretanto, devem seguir preceitos já previamente adotados.

In casu, constata-se
que o princípio do paralelismo não foi observado pel
a
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA
ao editar a Lei Estadual 12.636/2013, que, em seu art. 1º, § 2º, I, e § 8º, IV, alterou os limites territoriais entre os Municípios de Medeiros Neto e Caravelas sem a indispensável consulta prévia, mediante plebiscito, à população interessada.

Nestas condições, os artigos 1º, § 2º, I, e § 8º, IV da Lei Estadual nº 12.636/2013 devem ser considerados inconstitucionais por violação aos arts. 11 c/c 54, inciso I da Constituição do Estado da Bahia e ao art. 18, § 4º da Constituição Federal de 1988, que determinam: “
para que sejam alterados os limites territoriais de um Município é necessária a realização de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos
”
.

A
ÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
8017077-36.2021.8.05.0000
, da
Comarca de Salvador
/BA, requerente
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS NETO,
e requerida ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nos termos do voto desta Relatora.

VIII